Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713038-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, APARECIDA FATIMA DE SOUSA, AURORA MARIA DE SOUSA, GERALDO JOSE DE SOUZA, CRISTINA DO CARMO DE SOUSA, ANA PAULA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de petição requerendo a habilitação dos herdeiros em razão do falecimento do autor (ID 30949129). Nada a prover, uma vez constatado que já foi deferida a aludida habilitação (ID 16417410). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator